Tribunal: STF
Processo: RE 415215
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA.
 MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA REFLEXA.
1. Mandado de segurança.
Domicílio da autoridade coatora. Conceito infraconstitucional.
Ofensa reflexa. Inviabilidade do recurso extraordinário.
2. Agravo
regimental improvido.